Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DE AGRAVANTE. BASE DE CÁLCULO. UM SEXTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.
1. Embora ausente previsão legal sobre os percentuais e a base de cálculo de elevação da pena na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento ou de diminuição de pena pela incidência de agravantes e atenuantes, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Nesse sentido, acompanhando o entendimento consolidado pelo STJ, esta Corte de Justiça tem adotado o critério de que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face de cada circunstância agravante.
3. Embargos Infringentes conhecidos e acolhidos.